Tribunal: TJDFT
Processo: 0008311-42.2018.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARMAMENTO. DESNECESSIDADE. GRADAÇÃO NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. INCABÍVEL. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a caracterização da causa de aumento do emprego de arma de fogo é dispensável a apreensão do artefato quando a sua utilização estiver demonstrada pelas provas coligidas aos autos, a exemplo dos relatos da vítima.
2. As medidas socioeducativas podem ser determinadas desde o início pelo magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, sendo desnecessária a gradação das medidas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, está envolvido com drogas e más companhias, não mora com os pais e possui outra passagem na Vara da Infância e da Juventude por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado.
4. Recurso desprovido.